Tribunal: TJES
Processo: 0002384-90.2017.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002384-90.2017.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO AUGUSTO RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002384-90.2017.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO AUGUSTO RODRIGUES

Advogado do(a) RECORRIDO: GUSTAVO CARDOSO DOYLE MAIA - ES12544-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MEMORIAIS. DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE NA EXORDIAL. POSSIBILIDADE DE NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que acolheu preliminar de inépcia da denúncia, em sede de alegações finais, quanto aos crimes dos arts. 132, 208 e 330 do CP, art. 311 do CTB e art. 42 da LCP, sob o fundamento de ausência de descrição fática individualizada na exordial acusatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a narrativa fática contida na denúncia — que descreve a transposição de bloqueio policial e manobras perigosas durante evento religioso — permite a subsunção aos novos tipos penais propostos pelo
Parquet
em alegações finais, configurando
emendatio libelli
e afastando a inépcia da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento processual penal pátrio adota o princípio de que o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória e não da capitulação jurídica atribuída, sendo facultado ao órgão acusador ou ao magistrado a adequação legal no momento oportuno.

4. A denúncia descreveu que o agente, desrespeitando sinalização e ordens de parada, "furou bloqueio" e realizou ultrapassagem perigosa em local com aglomeração de pessoas (procissão e cavalgada), elementos que guardam correlação direta com os crimes de perigo para a vida, ultraje a culto, desobediência e direção perigosa.

5. Verificada a presença de suporte fático na inicial, a alteração da classificação jurídica em memoriais configura hipótese de
emendatio libelli
(art. 383, CPP), não havendo que se falar em inépcia ou surpresa à defesa, uma vez que os fatos sempre estiveram sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a decisão que declarou a inépcia da denúncia quanto aos crimes mencionados, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito e análise de mérito.

Tese de julgamento
:

A descrição fática suficiente na denúncia permite a adequação da capitulação jurídica em fases posteriores do processo, configurando
emendatio libelli
e afastando a inépcia da inicial.

O acusado se defende da narrativa fática exposta pelo Ministério Público, sendo a classificação legal passível de ajuste desde que mantida a base fática original.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 383

CP, arts. 132, 208 e 330

CTB, art. 311

LCP, art. 42

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 711.657/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 23/3/2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.664.921/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002384-90.2017.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO AUGUSTO RODRIGUES

Advogado do(a) RECORRIDO: GUSTAVO CARDOSO DOYLE MAIA - ES12544-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão interlocutória mista proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins que acolheu preliminar de inépcia da denúncia quanto aos crimes tipificados nos arts. 132, 208 e 330, todos do CP, art. 311 do CTB e art. 42 da LCP. (Id. 185549525)

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta, em síntese, que a narrativa fática contida na exordial acusatória já contemplava as condutas que ensejaram a nova capitulação jurídica proposta em memoriais, configurando legítima
emendatio libelli
(art. 383 do CPP). Aduz que o acusado se defende dos fatos narrados e não da classificação jurídica, inexistindo surpresa ou cerceamento de defesa. (Id. 18554950)

É um breve relatório. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

O cerne da controvérsia consiste em verificar, no caso, se a inclusão de novos tipos penais pelo Ministério Público em sede de alegações finais, configura inépcia da denúncia por ausência de descrição fática como decidido pela magistrada ou se trata de hipótese de
emendatio libelli
.

Segundo narrativa do Ministério Público na exordial acusatória:

“no dia dos fatos estava ocorrendo na Avenida Principal da localidade de Nova Almeida, Paraju, Domingos Martins/ES, um evento de procissão e cavalgada e o ora denunciado, desrespeitando completamente a sinalização e a presença de viatura de Polícia Militar, furou o bloqueio e realizou ultrapassagem em local de faixa dupla continua, colocando em risco as pessoas que ali participavam do evento.

Ao ser abordado pelos policiais militares, ora denunciado disse
"que não era obrigado a respeitar e nem obedecer ordens dos militares naquele evento".

Os Policiais Militares, ao realizarem buscas no carro do ora denunciado, encontraram 01 (um) revólver de calibre .38, da marca Taurus, numeração 0B35167 e 05 (cinco) munições do mesmo calibre intactas, sem o devido porte e registro.”

In casu
, entendo que assiste razão ao recorrente.

Como se sabe, o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica atribuída pela acusação, sendo admitida a adequação correta no final da instrução. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o Réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a eles atribuída pelo Ministério Público.(AgRg no HC n. 711.657/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Da descrição fática se observa que o denunciado teria desobedecido ordens de parada, realizado manobras perigosas ("furado bloqueio") em local com grande aglomeração de pessoas (procissão religiosa) e, após abordagem, foi encontrado portando arma de fogo sem autorização legal.

A descrição de que o agente "furou o bloqueio policial" e transitou de forma perigosa por entre fiéis em uma procissão e cavalgada, colocando em risco as pessoas que participavam do evento, contém, em essência, os elementos fáticos que permitem a subsunção, em tese, aos delitos de perigo para a vida ou saúde (art. 132, CP), ultraje a culto (art. 208, CP), desobediência (art. 330, CP) e direção perigosa (art. 311, CTB), capitulação jurídica trazida pelo Ministério Público em alegações finais.

Desse modo, não há que se falar em inépcia da inicial ou surpresa, uma vez que os fatos estavam descritos desde o início.

A alteração da definição jurídica dos fatos, sem modificar a base fática já exposta, amolda-se perfeitamente ao instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do CPP, o qual pode ser operado inclusive pelo magistrado no momento da sentença.

Convém destacar que o STJ possui entendimento consolidado de que a descrição fática que permite a ampla defesa afasta a inépcia, ainda que a capitulação seja alterada posteriormente. Sobre o tema:

“(...) estando descritos na denúncia os elementos levados em consideração para alterar o tipo penal, reafirmo que não há se falar em mutatio libelli mas sim em emendatio libelli, não se verificando, dessarte, a alegada ofensa aos dispositivos legais indicados como violados. (AgRg no AREsp n. 1.664.921/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

A decisão recorrida, ao declarar a inépcia apenas no estágio final do processo quanto a estes pontos, cerceou o
jus acusationis
do Estado sem fundamentação idônea, visto que houve a colheita de provas sobre os acontecimentos relatados.

Impõe-se, portanto, a declaração de nulidade da r. decisão ao recurso ministerial para anular a decisão no ponto em que declarou a inépcia da denúncia, determinando que o Juízo de origem prossiga com a análise do mérito quanto aos crimes dos arts. 132, 208 e 330 do CP, art. 311 do CTB e art. 42 da LCP, garantindo-se, se necessário, a reabertura de prazo para a defesa se manifestar especificamente sobre a nova classificação (art. 384 do CPP, por cautela), mantendo-se o regular processamento quanto ao crime de porte de arma.

Pelo exposto, e em harmonia com a douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.